Tribunal: STF
Processo: RE 1541245
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora decorrentes de pagamentos em atraso por terceiros. Ofensa constitucional reflexa. Inadmissibilidade do recurso. 



    I. Caso em exame



  1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual se reconheceu a incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros de mora recebidos em razão de pagamentos extemporâneos de vendas ou prestação de serviços. A recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º, 153, inc. III, § 2º, e 195, inc. I, "b", da Constituição, além da inobservância aos precedentes vinculantes fixados nos RE nº 1.063.187-RG/SC (Tema RG nº 962) e RE nº 855.091-RG/RS (Tema RG nº 808).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há violação à Constituição na incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros de mora recebidos em decorrência de atraso no pagamento de terceiros; e (ii) verificar se o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge dos precedentes firmados nos Temas RG nº 962 e nº 808.



    III. Razões de decidir



    3. A análise da incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora recebidos em razão de pagamentos extemporâneos envolve interpretação de normas infraconstitucionais, o que configura ofensa reflexa à Constituição, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    4. O Tema RG nº 962 trata especificamente da Taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário, não sendo aplicável à hipótese de juros moratórios decorrentes de atraso em pagamento de terceiros.



    5. O Tema RG nº 808 se restringe à incidência do imposto de renda sobre juros de mora recebidos em razão de atraso no pagamento de remuneração por trabalho, situação distinta da presente controvérsia, que envolve inadimplemento de obrigações comerciais.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a controvérsia sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora contratuais recebidos tem natureza infraconstitucional, não cabendo recurso extraordinário para sua revisão.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DE CSLL E DE IRPJ SOBRE JUROS DE MORA DECORRENTES DE PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS POR TERCEIROS. CABIMENTO. 



    1. Os juros moratórios decorrentes de pagamentos extemporâneos de vendas ou prestação de serviço devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, porquanto, em tal circunstância, revestem-se da natureza de lucros cessantes. 



    2. No julgamento do REsp 1.089.720/RS (Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, DJe de 28/11/2012), o STJ consignou que é legítima a tributação dos juros de mora pelo Imposto de Renda, salvo a existência de norma isentiva específica (art. 6º, V, da Lei 7.713/88, que isenta do Imposto de Renda os juros de mora devidos no contexto de rescisão do contrato de trabalho) ou a constatação de que a verba principal, a que se referem os juros, é isenta ou fora do campo de incidência do Imposto de Renda (tese em que o acessório segue o principal). 



    3. Não se enquadrando os pagamentos atrasados de terceiros (verba principal) como verba isenta ou fora do campo de incidência do Imposto de Renda ou da CSLL, pode-se afirmar que os juros moratórios decorrentes dos mesmos, pelo princípio da gravitação jurídica, seguem a mesma sorte. 4. Agravo interno interposto pela PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA a que se nega provimento.” (e-doc. 132).  



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta a violação aos arts. 145, § 1º, 153, inc. III, § 2º, 195, inc. I, al. “b”, todos da Constituição da República, e a inobservância aos precedentes vinculantes dos RE nº 1.063.187-RG/SC e nº 855.091-RG/RS (e-doc. 185). 



É o relatório.



Decido.



    3. Para efetiva compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “A pessoa jurídica que receber valores a título de juros moratórios deverá: (1) contabilizar tais juros como “receitas financeiras”, (2) levar tais valores ao resultado do exercício e, por fim, (3) apurar o lucro tributável. Somente assim poder-se-á afirmar que houve, de fato, a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os tais juros.



    Note-se, por exemplo, que se a pessoa jurídica vier acumulando prejuízos fiscais ao longo dos anos, mesmo com a contabilização dos aludidos juros como ‘receitas financeiras’, poderá jamais ter havido a incidência de IRPJ ou CSLL sobre tais juros.



    Todavia, quando há pagamento em atraso de obrigações (tributos ou pagamentos a fornecedores), são incluídos os juros moratórios.



    Logo, faz todo sentido que o recebimento de juros entre na contabilidade aumentando o resultado e, portanto, repercutindo na apuração do IRPJ e da CSLL. Caso contrário, fere-se a lógica do sistema, usando um peso e duas medidas. Ou seja, não apenas o recebimento de receita financeira, mas também o pagamento de despesa financeira integra o resultado do exercício.



    A Apelante alega que as referidas receitas financeiras teriam natureza indenizatória, e, portanto, não deveriam compor o resultado do exercício, para efeitos de apuração do IRPJ e da CSLL.



    Tal argumento, no entanto, é contrário à lógica do sistema de registro contábil dos juros, seja na condição receita, seja na condição de despesa.



    Nos termos da legislação de regência, os juros recebidos pela pessoa jurídica, quaisquer que sejam, inclusive os pagos em remuneração a valores depositados em juízo, ou na restituição ou compensação de tributos tidos por indevidos, devem ser contabilizados como receitas financeiras. 



    (...)



    Com efeito, os juros moratórios decorrentes de pagamentos extemporâneos de vendas ou prestação de serviço devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, porquanto, em tal circunstância, revestem-se da natureza de lucros cessantes.” (e-doc. 132, destaques acrescidos).



    4. Observo que, no RE nº 1.063.187-RG/SC, leading case do Tema nº 962 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de julgamento:



    Tese de julgamento: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 5. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 1.063.187-RG/SC, Tema RG nº 962, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2021, p. 16/12/2021).



    5. Como se nota, o caso é específico acerca da incidência dos tributos sobre a renda ou lucro em repetição de indébito tributário, o que não é o caso dos autos. 



    6. No RE nº 855.091-RG/DF, por outra, o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte:



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 



    1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua família. 



    4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema nº 808 da Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 



    5. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 855.091-RG/DF, Tema RG nº 808, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 08/04/2021; destaques acrescidos).



    7. Novamente, o caso de prestação de serviços ou venda de produtos não se confunde com a situação de incidência do IRPJ e da CSLL sobre a remuneração do trabalho. 



    8. Nesse esteio, e de posse da fundamentação retratada no acórdão recorrido, entendo que, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao Texto Constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.334.713-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2021, p. 27/09/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.264.368-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”



    (RE nº 998.589-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/03/2017, p. 27/03/2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.10.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. Obstada a submissão do presente feito à sistemática da repercussão geral, ausente identidade com a matéria discutida no RE 855.091-RG/RS. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 883.286-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 28/05/2015).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator